Tribunal: TJDFT
Processo: 0718775-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718775-18.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQSW 104 RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Projeto 21 Construções Ltda – ME contra sentença (Id 39356842) proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada por Condomínio do Bloco A da SQSW 104, ora apelado, em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos inaugurais. Em suas razões recursais (Id 39356846), o réu alega, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a inexistência de relação consumerista entre as partes, sendo inaplicável ao caso a inversão do ônus da prova prevista no CDC, por se tratar de contrato de empreitada. Ao final, requer: a. Diante de todo o exposto, espera e requer que o e. TJDFT dê provimento à presente Apelação, para reformar in totum a r. Sentença, CONHECENDO E PROVENDO o presente recurso, para reformar a sentença nos seguintes pontos: 1) O deferimento do pedido para reconhecer o cerceamento de defesa, e oportunizar a audiência de instrução e julgamento e a realização de perícia técnica para apurar a extensão do dano; 2) O deferimento do pedido para reconhecer o término da obra e a subempreitada realizada, o que afasta: (i) o dever de ressarcir R$ 288.807,65 por serviços pagos e supostamente não realizados, (ii) o dever de pagar R$ 63.094,03 pela impermeabilização e (iii) o dever de pagar a multa contratual no importe de R$ 16.488,76. Preparo comprovado (Ids 39356847 e 39356848). Contrarrazões apresentadas ao Id 39356853. Na petição de Id 46720705, a advogada constituída pelo apelante Amanda Melo de Almeida noticiou a renúncia ao mandato, comprovando a ciência dada ao representante legal da empresa/ré/apelante (Id 46720706). Constatada a irregularidade da representação da parte, com fulcro no art. 76, caput, e §2o, I, do CPC, foi suspenso o curso do processo e convertido o julgamento em diligência para determinar a intimação pessoal da apelante Projeto 21 Construções Ltda – ME para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (Id 50025542). É o breve relatório. Decido. Como relatado, a advogada constituída pelo apelante Amanda Melo de Almeida noticiou a renúncia ao mandato, comprovando a ciência dada ao representante legal da empresa/ré/apelante (Id 46720706). A despeito do envio de mandados judiciais para os endereços constantes dos autos (SCN Quadra 1 Bloco F, Sala 508, Ed. America Office Tower, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70711-060 e QNA 8, Lote 15, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72110-080. Telefone (61) 995209633 WhatsApp, endereço eletrônico: flaviodalla@gmail.com), a apelante não foi intimada, tendo sido certificado que o endereço diligenciado no primeiro mandado (SCN Quadra 1 Bloco F, Sala 508, Ed. America Office Tower, Asa Norte, BRASÍLIA - DF - CEP: 70711-060) seria da patrona renunciante. Reiterada a diligência (Id 50799768), desta feita, ao endereço onde o representante legal da empresa foi citado (Id 39356747), qual seja, “QNA 8, Lote 15, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72110-080. Telefone (61) 995209633 WhatsApp, endereço eletrônico: flaviodalla@gmail.com”, não foi possível novamente a intimação pois o mesmo teria se mudado, sendo desconhecido seu paradeiro, como informado por sua genitora ao oficial de justiça, que assim certificou (Id 51803721): CERTIDÃO Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/09/2023 às 10:16, dirigi-me à(ao) QNA 8 LOTE 15 TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72110-080, onde NÃO PROCEDI À INTIMAÇÃO de PROJETO21 CONSTRUCOES LTDA – ME, na pessoa do Sr. FLAVIO DALLA ROSA, visto que ele mudou-se do local, conforme informado por sua mãe, Sra. SUELY RODRIGUES, que não soube indicar onde encontrá-lo e que já faz algum tempo que não sabe do seu paradeiro. Busquei contato por meio do telefone e e-mail indicados no mandados, porém não obtive êxito. Telefone 995209633 - número sempre cai na caixa postal Email - flaviodalla@gmail.com - enviei email porém não obtive retorno. Distrito Federal, 27 de setembro de 2023. Portanto, tem-se que a intimação pessoal da apelante foi frustrada porque o representante legal deixou de cumprir com o dever processual sob sua responsabilidade, quanto à necessidade de atualização das informações necessárias para o recebimento de intimações, conforme prescreve o art. 77, V, do CPC: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Com apoio no art. 274, parágrafo único, do CPC, “presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, demonstrada a regularidade da intimação da apelante por ter sido considerada intimada no respectivo endereço constante dos autos, resta configurada a desídia da recorrente em regularizar a capacidade processual, pois considerada como intimada em 27/9/2023, expirando o prazo de 15 dias úteis em 19/10/2023. Ademais, consta da própria carta de renúncia assinada pelo representante da ré em 12/5/2023 que este teria o prazo de 10 dias para constituir novos patronos (Id 46720706), o que demonstra sua estar o mesmo ciente de sua obrigação. A falta de regularização da representação processual, quando afeta ao apelante, obsta o seguimento do apelo, conforme exige o art. 76 do CPC: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Em situação semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida. (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que impõe o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília, 25 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora